Tribunal: TJDFT
Processo: 0718297-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718297-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: ANTONIO LINS GUIMARAES, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125197982, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por MTD ENGENHARIA LTDA., indeferiu o seu pedido de partilha dos honorários de sucumbência. Desnecessário efeito suspensivo, pois o Juízo a quo, em r. decisão posterior, determinou que a expedição dos alvarás somente deverá ser realizada após o julgamento do presente agravo de instrumento (id. 127279893, autos originários), in verbis: "Em relação ao agravo de instrumento noticiado pela parte LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA, mantenho a decisão agravada (id. 125197982) por seus próprios fundamentos. Em consulta eletrônica ao AGI no 0718297-76.2022.8.07.0000, se verifica que ainda não foi proferida a decisão quanto ao pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Tendo em vista que a decisão agravada determinou expedição de alvará e posterior arquivamento dos autos, aguarde-se o julgamento do AGI no 0718297-76.2022.8.07.0000. Ficam as partes intimadas." Aos agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora